Tribunal: TJBA
Processo: 8148313-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8148313-11.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS SANTOS FARIAS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS DOCUMENTAIS, TESTEMUNHAIS E CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa de Lucas Santos Farias e Ewerton Prado Bueno Santos contra sentença condenatória pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, imputando-se ainda ao réu Lucas os delitos de ameaça e cárcere privado. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação dos apelantes pelos crimes descritos na denúncia;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade é robusta, consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão do veículo, Boletim de Ocorrência, laudo de balística e relatório final policial.

A autoria recai de forma segura sobre os apelantes, comprovada por reconhecimento pessoal, confissões extrajudiciais, depoimentos das vítimas e testemunhas, além dos relatos coerentes dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos inculpados.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial relevância e é corroborada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência do STJ.

Os depoimentos policiais são válidos como meio de prova quando coerentes e compatíveis com o conjunto probatório, gozando de presunção de veracidade.

Laudo pericial atesta que a arma apreendida estava apta a disparos, confirmando a majorante do emprego de arma de fogo.

A dosimetria observou corretamente as circunstâncias judiciais e legais, com exasperação da pena-base por antecedentes e concurso de agentes, majoração pela causa especial do emprego de arma de fogo e aplicação de concurso material, não havendo reparos.

Mantida a condenação ao pagamento de indenização às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova documental, testemunhal e a confissão extrajudicial, corroboradas pelo reconhecimento das vítimas, são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorado, ameaça e cárcere privado.

Os depoimentos prestados por policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, constituem meio idôneo para fundamentar condenação.

É válida a incidência da majorante do emprego de arma de fogo quando laudo pericial atesta a aptidão do artefato para disparos.

A exasperação da pena-base por antecedentes e concurso de agentes é legítima quando fundamentada em condenações transitadas em julgado e circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 1º, “a”; 157, § 2º, II e § 2º-A, I; 147; 148; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, AgRg no HC 627596/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., j. 02.03.2021, DJe 08.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0319987-97.2014.8.05.0080
, em que figuram como apelantes
LUCAS SANTOS FARIAS
e

EWERTON PRADO BUENO SANTOS
, como apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso interposto
para, no mérito,
JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.